Tribunal: STF
Processo: ARE 1575470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual questionava acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se foram apresentados argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    5. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não é necessário aguardar o julgamento no STJ, quando o recurso especial e extraordinário forem inadmitidos. Precedentes” (AI 783.494-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Nessa mesma linha: AI 781.884-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; AI 746.300-AgR, Rel. Min. Luis Roberto Barroso; e RE 823.535-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.